Tribunal: TJES
Processo: 5000818-57.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000818-57.2026.8.08.0000

RECORRENTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A

RECORRIDO: THIAGO VITTORAZZI FASOLO

Advogados: ED CARLOS ZANELLA FILHO - SP498509, LEONARDO NEVES FALKINI MAGALHAES - SP482862

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE SOBRE VERBA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que majorou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD para R$ 15.000,00, em razão do reiterado descumprimento de ordem judicial que limitou a 30% os descontos incidentes sobre verba salarial depositada em Conta Corrente do Consumidor e determinou a portabilidade do salário. O Recorrente sustenta o cumprimento da Decisão liminar, a inaplicabilidade do limite de 30% à compensação automática de saldo devedor decorrente de cheque especial e a desproporcionalidade da medida coercitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(I)
definir se a limitação de descontos a 30% da remuneração líquida do Consumidor se aplica à amortização automática de saldo devedor em conta corrente decorrente de crédito rotativo;
(II)
estabelecer se a situação de superendividamento autoriza a preservação do mínimo existencial mediante restrição de descontos sobre verba salarial;
(III)
determinar se é legítima a manutenção da majoração do bloqueio judicial via SISBAJUD em razão do descumprimento reiterado da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório evidencia situação de superendividamento, demonstrada por Extrato Bancário que revela a retenção integral da remuneração do consumidor e débitos superiores ao valor do salário recebido, comprometendo sua subsistência e de sua família.

A Lei nº 14.181/2021 amplia a proteção ao Consumidor superendividado ao abranger quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, de modo que a natureza do débito em conta corrente não afasta a incidência das medidas de preservação do mínimo existencial.

A limitação dos descontos bancários a 30% da remuneração líquida constitui medida adequada à preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, ainda que o consumidor tenha autorizado descontos em Conta Corrente para amortização de obrigações financeiras.

O Recorrente descumpre reiteradamente a tutela de urgência ao manter retenções superiores ao limite judicialmente imposto e ao não promover a portabilidade salarial, circunstância que legitima a majoração do bloqueio coercitivo via SISBAJUD para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000818-57.2026.8.08.0000

RECORRENTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A

RECORRIDO: THIAGO VITTORAZZI FASOLO

Advogados: ED CARLOS ZANELLA FILHO - SP498509, LEONARDO NEVES FALKINI MAGALHAES - SP482862

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 17876747) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
nos autos da
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E TUTELA DE URGÊNCIA”
proposta por
THIAGO VITTORAZZI FASOLO
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
majorou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por reconhecer o descumprimento reiterado da tutela de urgência anteriormente deferida.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
houve o cumprimento da Decisão liminar primária, consubstanciada na suspensão dos descontos referentes aos Empréstimos Consignados em folha de pagamento;
(II)
a retenção dos valores na Conta Corrente do Recorrido não configura descumprimento, mas sim a compensação automática do saldo devedor de Cheque Especial (crédito rotativo), cuja natureza jurídica difere da verba salarial;
(III)
a limitação de 30% (trinta por cento) não seria aplicável à amortização de saldo devedor em Conta Corrente livremente pactuada;
(IV)
a manutenção do bloqueio judicial de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) configura medida desproporcional e enriquecimento sem causa do Recorrido.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso,
“para que seja suspensa a eficácia da r. decisão proferida no ID 87907180, impedindo-se a manutenção do bloqueio da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a sua liberação ao agravado”
.

Na espécie, na
Decisão
de Id. 18175570, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“[...]

Presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente,
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Ab initio,
cumpre historiar que

o Recorrido propôs
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E TUTELA DE URGÊNCIA”
sob o fundamento de estar vivenciando situação de superendividamento decorrente de sucessivos empréstimos realizados, e que recebe seus vencimentos do Cargo de Professor do Estado do Espírito Santo, por meio do Banco Recorrente, o qual tem procedido à retenção integral de seu salário, prejudicando sua subsistência e de sua família.

Nesse contexto, formulou requerimento liminar objetivando a limitação dos descontos em sua Conta Corrente, o que foi deferido pelo Juízo

a quo,
em
setembro de 2025,
nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

Analisando os autos, depreendo, a primeira vista, que:
i)
a autora auferiu no mês de agosto de 2025 a renda líquida salarial de R$ 3.371,15 (três mil trezentos e setenta e um reais e quinze centavos), Id n.º 77566835;
ii)
todo este montante foi descontado pelo Banestes S/A diretamente em conta para o pagamento de dívidas advindas de contratos bancários, Id n.º 77566836.

Conforme critérios de probidade, equidade e boa-fé na relação contratual, não é permitido à fornecedora promover descontos em conta bancária que inviabilizem a mínima manutenção/renda do consumidor, em clara violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Neste sentido:

[...]

Neste sentido, entendo, a primeira vista, que a requerida não pode realizar desconto em conta bancária superior a 30% (trinta por cento) do valor depositado a título de renda salarial referente ao mês de pagamento. No caso de agosto de 2025, o desconto não poderia superior R$ 1.011,34 (mil e onze reais e trinta e quatro centavos) e, portanto, deveria estar liberado para o autor R$ 2.359,81 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos). Registro, a primeira vista, que o autor anuiu com o desconto em conta, o que, naturalmente, inclui a renda salarial, de modo que inviável argumentar impenhorabilidade absoluta para inviabilizar qualquer desconto. A existência de outros empréstimos (consignados) não afasta a interpretação ora adotada, considerando a diversidade do desconto e a autorização bancária conferida pelo requerente.

Por outro lado, o fato de haver dívidas do autor não impede a sua possibilidade de portabilidade da renda salarial, o que é direito para a situação jurídica futura.

A medida se mostra urgente, com vistas a assegurar a subsistência da autora (renda salarial).

3. Dispositivo
.

Ante o exposto,
DEFIRO em parte
o requerimento liminar, para determinar à requerida:
i)
que se abstenha a descontar quantia superior a 30% (trinta por cento) do valor depositado em conta bancária a título de renda salarial referente ao mês de pagamento;
ii)
promova a liberação de R$ 2.359,81 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos) em favor do autor, seja mediante depósito judicial, seja diretamente em conta (sem novos descontos), referentes a agosto de 2025, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
iii)
confirme a portabilidade pretendida pelo requerente no prazo de cinco dias corridos.

O descumprimento desta ordem judicial resultará no bloqueio de ativos financeiros da requerida, no valor correspondente a ressarcir e a assegurar a digna manutenção ao autor, nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC. Em caso de descumprimento da obrigação de fazer do item
iii
, será realizado o bloqueio coercitivo via Sisbajud no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC.

Considerando a improbabilidade de se alcançar acordo entre as partes, entendo desnecessária a designação de audiência inicial de conciliação,
sem prejuízo de designação audiência especial para a finalidade de acordo, caso seja do interesse de ambas as partes
.

Serve a presente decisão de mandado de citação e intimação da parte requerida para cientificá-la da petição inicial, bem como oportunizá-la o prazo de quinze dias úteis, a contar do primeiro dia subsequente à juntada do AR cumprido
, para apresentar resposta nos autos por intermédio de advogado, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações autorais.
Ainda, fica ciente da decisão liminar para fins de cumprimento
.

Considerando se tratar de verba destinada à manutenção mensal, deve o mandado ser cumprido por Oficial de Justiça de plantão”.

Sucede, contudo, que em razão do reiterado descumprimento da medida relativa à limitação do desconto em Conta bancária em patamar superior a 30% (trinta por cento) do valor depositado a título de renda salarial referente ao mês de pagamento, houve a majoração de ativos financeiros via SISBAJUD para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante este que diz respeito à quantia indevidamente bloqueada pelo Banco Recorrente do salário do Consumidor Recorrido, consoante a Decisão agravada,
verbo ad verbum:

“A decisão Id n.º 77791830 fixou medida coercitiva de bloqueio de ativos financeiros como forma de garantir o cumprimento obrigação de fazer (artigo 139, inciso IV, do CPC). Caso seja descumprido será desbloqueado. Pontualmente, caso necessário, será adotado o resultado prático equivalente, consistente na transferência via alvará para o autor de valor bloqueado em excesso pelo Banestes, em descumprimento da ordem judicial, Id n.º 77791830.

A partir da petição Id n.º 87633214, pude identificar de forma mais clara que a parte requerida continua a descumprir a ordem judicial Id n.º 77791830, notadamente se observado que:
i)
não promoveu a portabilidade do salário do autor;
ii)
continua a promover os descontos e liberando, por meio de sistemática bancária, valor como se fosse do cheque especial para o autor.

Não identifico plausibilidade nas alegações da instituição financeira de que houve mudança da rubrica/ente pagador, como empecilho para cumprir a ordem de portabilidade. Da mesma forma, o fato do salário “passar” pelo Banestes também não autoriza, conforme decisão judicial, a promover os descontos pretendidos. A conversa telefônica juntada pelo autor indica que a requerida se mantém recalcitrante em cumprir a ordem judicial.

Assim, majoro o bloqueio judicial para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), via Sisbajud, conforme requerimento em anexo”.

Com efeito, os documentos colacionados aos autos originários pelo Recorrido se afiguram suficientes a evidenciar a alegada situação de superendividamento descrita na exordial, representada, sobretudo, pela cópia do Extrato Bancário do Autor, ora Recorrido, o qual demonstra que após o recebimento do salário na Conta Corrente do Banco BANESTES S/A, no importe de R$ 3.371,15 (três mil, trezentos e setenta e um reais e quinze centavos) foi debitado o valor total do vencimento do servidor público municipal e, ainda, um montante excedente de R$ 2.284,87 (dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), totalizando um débito de R$ 5.369,15 (cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e quinze centavos).

Em situações deste jaez, mesmo antes das alterações legislativas introduzidas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já vinha manifestando compreensão pela
possibilidade de limitação dos descontos
, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, a teor do seguinte aresto,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1.
Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.
2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana
. Doutrina sobre o tema.
4.
Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.
5.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ
; REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016).

A partir da vigência da referida
Lei nº 14.181/2021
, a qual disciplinou acerca da prevenção e o tratamento do superendividamento, o referido entendimento tem sido reforçado no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória – Lei nº 14181/2021, que promoveu alteração substancial no CDC, para tratar do superendividamento – situação caracterizada, já que as dívidas de consumo da agravada superam o montante de seus rendimentos –
tutela de urgência deferida para limitar os descontos a 30% dos vencimentos líquidos,
observada a proporcionalidade dos créditos pelos credores arrolados na ação – decisão recente do STJ em sede de recurso repetitivo acerca da impossibilidade de equiparação dos contratos de empréstimos consignado e de desconto em conta corrente que não altera a possibilidade de concessão da tutela de urgência para limitar os descontos - situações semelhantes, porém o fundamento do pedido é distinto e a tutela de urgência é plenamente cabível, contanto que esteja presentes os pressupostos do art. 300 do CPC que, no caso estão - plano de pagamento que deve ser apresentado pela autora, nada havendo que impeça que a limitação já surta efeitos, até mesmo para garantir a capacidade de pagamento da devedora – precedentes do TJSP – recurso não provido.

(
TJSP
; AI: 20975231220228260000 SP 2097523-12.2022.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 14/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2022).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II -
Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor.

(
TJMT
; 10088966620228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022).

Nesse cenário, muito embora sustente o Recorrente que a limitação de 30% (trinta por cento) não seria aplicável à amortização de saldo devedor em Conta Corrente livremente pactuada,
tenho que as alterações legislativas empreendidas pela
Lei nº 14.181/2021 abarcam
“
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada”
, fazendo ressalva, apenas e tão somente, quanto às dívidas
“contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor"
.

Nesse passo, a meu sentir, independentemente do tipo de compromisso financeiro levado a efeito pelo consumidor, seja ele crédito consignado ou outra operação de crédito, não identifico empecilhos no sentido de que lhe sejam aplicadas as disposições inerentes à
Lei nº 14.181/2021, com as alterações por ela promovidas no Código de Defesa do Consumidor.

A rigor, não me parece coerente que a Lei confira proteção especial, a depender da modalidade e espécie de contrato firmado pelo consumidor, quando, na verdade, a intenção é implementar soluções destinadas à superação da situação de superendividamento, as quais têm ocorrido de forma rotineira, justamente pelo acesso facilitado ao crédito e falta de informação clara acerca do custo total da operação bancária
.

A propósito, o
Código de Defesa do Consumidor
, em seu
artigo 4º, inciso X
, incluiu como princípio norteador, a necessária observância do tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor,
verbatim:

“
Art. 4º
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

X - prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor
.”

Em assim sendo, é justamente o conjunto das operações bancárias que acarretam, aparentemente, situações de descontrole financeiro, quando somados empréstimos financeiros com opção de débito diretamente na conta corrente, com aquelas operações de crédito consignado com desconto em folha de pagamento
.

Nesse diapasão,
em sede de juízo sumário, não verifico razões plausíveis para alterar o comando judicial que impôs a limitação dos descontos efetuados mês a mês no Contracheque do Recorrido e, consequentemente, determinou o bloqueio da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atinente ao descumprimento da ordem judicial
.

No mesmo sentido já decidiu esta Corte Estadual de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS .
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA. SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE HUMANA.
RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30%, em ação de repactuação de dívidas sob a alegação de superendividamento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em 30% da renda líquida do devedor, de forma a garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios contratuais com a dignidade do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A jurisprudência pacífica reconhece que a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos é uma medida razoável, compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência. 4. A aplicação da Lei do Superendividamento não impede a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos, desde que assegurado o mínimo necessário à manutenção do devedor.
5 . Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, que regem os contratos, devem ceder diante da necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência ao consumidor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento:
1. A limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor superendividado, visando à sua subsistência. 2. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), art. 104-A; Código de Defesa do Consumidor, art . 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019.

(
TJ-ES -
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037620320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 12/08/2024).

Isto posto, em grau de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”.

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito,
a pretensão recursal não merece acolhimento
.

Isso porque, consoante salientado na
Decisão
supra transcrita, o Recorrido logrou demonstrar a alegada situação de superendividamento por meio de indícios materiais concretos, a exemplo do Extrato Bancário que
demonstra o débito total de seus vencimentos após o recebimento do salário
, inviabilizando a sua subsistência básica.

Com efeito, tal documentação aliada às diretrizes da
Lei nº 14.181/2021
, corroboram a necessidade de limitação dos descontos bancários a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do Recorrido, não subsistindo nos autos elementos aptos a afastar a preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

Ademais, não prospera a tese do Recorrente acerca da inaplicabilidade do limite legal com base na natureza do crédito rotativo livremente pactuado, mormente considerando que a legislação consumerista abarca quaisquer compromissos financeiros para evitar a exclusão social do devedor, sendo descabido que a Instituição Financeira promova descontos irrestritos que recaiam sobre a totalidade de verba de natureza alimentar.

Por derradeiro, impende destacar que restou configurado o reiterado descumprimento da tutela de urgência originária pelo Recorrente, a qual havia determinado a limitação das retenções e a portabilidade do salário, conduta recalcitrante que afasta a plausibilidade das alegações recursais e legitima a manutenção da medida coercitiva consubstanciada no bloqueio de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) via SISBAJUD.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.